Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-07.2021.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003969-07.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL - CPF: 045.746.781-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS OU APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA ILÍCITA - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDUTA DE MANTER EM DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Reconhece-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “
manter em depósito
” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

“
[...] exsurge imprescindível a apreensão das substâncias alegadamente ilícitas e a sua submissão à perícia técnica, a fim de constatar se há o enquadramento na norma administrativa e, por conseguinte, a submissão da conduta à norma penal”
(STJ, HC 686.312 - MS).

“[...] [é] indispensável o exame de corpo de delito para constatar a natureza e a quantidade da droga e, sobretudo, a existência do respectivo princípio ativo (CPP, art. 158). Sem essa constatação, não haverá prova da materialidade. Imprescindível, portanto, haver vestígios e que o exame de corpo de delito seja direto, não se aceitando o indireto, isto é, realizado com base em prova testemunhal (CPP, art. 167)
” (DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1929).

“
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
” (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003969-07.2021.8.11.0028 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJE nº 1003969-07.2021.8.11.0028), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 185773247).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
a condição econômica e social do Apelante, a quantidade de droga vista no vídeo, bem como a ausência de prova do comércio de droga deve conduzir à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o uso de drogas
”; 3) “o
valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para consumo pessoal ou reduzida a pena de multa (ID 185773273).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 175/178).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1) Busca-se a absolvição do crime de tráfico de drogas - Pleito subsidiário pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de estupefaciente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) - Sustentada insuficiência probatória, haja vista que, além de nenhum entorpecente ter sido apreendido, inexistindo, portanto, comprovação da materialidade delitiva, não há prova a demonstrar o exercício do narcotráfico - Inadmissibilidade – Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar - Malgrado, de fato, não tenha sido apreendida substância entorpecente por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar e prisão do implicado, existem nos autos outros meios idôneos, hábeis a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, fundados na gravação do apelante embalando cocaína em sacos plásticos (trouxinhas) para posterior disseminação e nas investigações e diligências policiais, bem como na constatação de troca de mensagens com o terminal + 55 31 9683-4075, em que o recorrente informou que teve prejuízos recentes em negociações de entorpecentes, aliados aos depoimentos dos investigadores de polícia que diligenciaram no feito, dentre outros - “Esta Corte já se manifestou no sentido de que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime (...).” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.471.280/SC) - Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Arlonn Augusto Marques do Amaral ao crime de tráfico de drogas, isto porque, em investigações de crimes cometidos por membros do grupo criminoso “Comando Vermelho” no município de Poconé/MT, fora encontrado, por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido do indiciado Matheus Manoel Rodrigues da Cunha (processo nº 1000040-63.2021.8.11.0028), vídeo em que o recorrente se encontra embalando drogas em plásticos azuis – trouxinhas -, notadamente para mercancia, como faz prova os depoimentos judicializados dos investigadores de polícia David Luís Floriano e Rafaela Tralles Turcato, os quais acompanharam as perquirições desde sua gênese, inclusive com realização de monitoração da residência do imputado, ensejo em que fora constatado intensa movimentação usuários de entorpecentes no local – típica para o comércio
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 189692681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em data, horário e local não especificados, porém em meados do ano de 2021, neste município, o denunciado ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL, vulgo Diabo Loiro, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que a Polícia Judiciária Civil de Poconé/MT, atuando em investigações de crimes cometidos por membros do grupo criminoso “Comando Vermelho” neste município, logrou êxito em encontrar um vídeo no aparelho celular apreendido do indiciado Matheus Manoel Rodrigues da Cunha (PJe nº 1000040-63.2021.8.11.0028), no qual demonstra que o denunciado ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL encontra-se embalando drogas em plásticos azuis – trouxinhas.

Realizadas diligências, fora constatado que a residência do denunciado ARLONN possui movimentação frequente de usuários – típica para o comércio ilícito de drogas, evidenciado-se a prática do crime de tráfico de drogas pela comercialização.

Durante a prisão do denunciado, o seu telefone celular fora apreendido, sendo que foi regularmente constatada troca de mensagens com o terminal + 55 31 9683-4075, contato salvo como “MEU GURI ANTHONY”, o qual estaria no interior do sistema prisional e solicitando que o denunciado providenciasse um aparelho celular a este. No diálogo, o denunciado informou que teve prejuízos recentes em negociações de entorpecentes e que só teria um celular com a tela quebrada para fornecer [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL, vulgo Diabo Loiro, como incursonas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 [...].
”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça – ID 185773203)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

O informativo n° 501 do STJ, diz que: “A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico”.

Tenho, portanto, que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial nº 365/2021, Relatório de Investigação (fls. 9/10, 29/31, 44/46 e 138/187), bem como vídeos do denunciados com os entorpecentes ilícitos (Id 72278618). [...]

Sendo assim, através das investigações realizada pela Policia Civil, afastamento de sigilo telefônico, a materializada resta suficientes ao crime imputado, sendo que o réu estava com o ilícito em deposito, vender, adquirir, guardar e entregar a consumo com o acusado conforme documentos constantes no inquérito policial e oitiva das testemunhas.

[...] O depoimento colhido dos (a) investigadores (a) de policial, afirmaram de forma contundente a pratica do denunciado ao trafico de drogas.

Essa prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Importante salientar, ainda, que os relatos dos Investigadores de Policia e em juízo são uníssonos no sentido de como se deu inicios nas investigações e como chegaram ao réu, em que o mesmo preparava, vendia, oferecia, tinha em deposito, guardar, entregar a consumo o entorpecente, bem como a forma como se deu a prisão do réu, tudo a corroborar a tese acusatória. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos de policiais. Isso porque o testemunho de tais agentes possui credibilidade como qualquer outro, devendo sua valoração ser realizada com os demais elementos do acervo probatório. [...]

A priori, vale destacar que foram deferidos nos autos de n° 1000040-63.2021.8.11.0028 a Quebra de Sigilo do suspeito Matheus Manoel Rodrigues da Cunha; já nos autos de n° 1002016.08.2021.8.11.0028, fora decretada o Afastamento do Sigilo Telemáticos dos representados Italo José de Assis e Nathan Sebastião Silva Santos; e nos autos de n° 1003430-41.2021.8.11.0028, fora deferido a Quebra de Sigilo em face ao réu Arlonn Augusto Marques do Amaral.

Verifica-se que os Investigadores de Policia ouvidos em juízo são firme e consistente de como de como as investigações começaram, até o chegar ao denunciado, bem como mencionou como o réu pratica o trafico de drogas.

Anoto ainda que, foram acostado áudios do réu, onde o mesmo confirma que teve um prejuízo com vendas dos entorpecentes, e vídeos com o mesmo embalando trouxinhas de drogas. [...]

Isto posto, entendo que não resta duvida quanto ao cometimento do crime de trafico ao denunciado, sendo na modalidade de ter em deposito, vender, adquirir, guardar e entregar a consumo.

Importante frisar que, para a configuração do trafico de drogas independe da apreensão das drogas.

Verifica-se que a presente ação fora fundamentada em provas obtidas através de investigações policiais, ante a quebra de sigilo telefônico e confirmado em juízo. [...]

Contudo que costa nossa autos, relatórios policiais, áudios do réu, bem como o vídeo do mesmo embalando trouxinha, é condizente a pratica de trafico. Observa-se que em dado momento o réu afirma que teve prejuízo com a venda das drogas, e que ainda esta pagando a mesma. [...]

De outra parte, cabe ressaltar que a condição de usuário de drogas, invocada pelo réu, não implica o automático afastamento de sua responsabilidade pelo tráfico, conforme já ficou amplamente decidido pelos tribunais, inclusive o Pretório Excelso: [...]

Enfim, ante quadro probatório tão claro e convincente, não confrontado por qualquer elemento de convicção trazido pela defesa, resulta inviável o acolhimento ao pleito desclassificatório deduzido nas alegações finais. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para CONDENAR o acusado ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL, vulgo “Diabo Loiro”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. [...]

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 33, caput, da lei n° 11.343/06, no mínimo legal.

Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes e agravantes, sendo que o réu não confessou a conduta de trafico, somente alegou ser usuário de drogas, razão pela qual não deve ser atenuada a pena, conforme requer a defesa.

Na terceira fase, considerando-se os relatório policiais, bem como depoimento dos Investigadores de Policia, o réu é integrante de organização criminosa, com função de chefia, não comporta no presente caso a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33. [...]

Com efeito, NÃO RECONHEÇO causa de diminuição constante no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 considerando a quantidade de entorpecente apreendida.

Mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA AO RÉU

Assim, torno definitiva a pena de resultando em de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao réu ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL, vulgo “Diabo Loiro”, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33 §2º alínea “b” Código Penal. [...].”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 185773247)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Angela Denise da Silva, companheira do apelante (ID 185772744 – fls. 107) e o apelante (ID 185772744 – fls. 99/101).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rafaela Telles Turcato, investigadora de Polícia (ID 185773225/ 185773231), Davi Luis Floriano, investigador de Polícia (ID 185773232/ 185773233) e o interrogatório do apelante (ID 185773239/ 185773241).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Rafaela Talles Turcato [investigadora de Polícia], em Juízo, relatou que a investigação iniciou sobre a pessoa de Matheus Manoel Rodrigues da Cunha, amigo do apelante; foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do Matheus, ocasião em que seu celular fora apreendido; além disso, foi realizada a extração de dados mediante autorização judicial; foi encontrado no referido aparelho celular um vídeo de um homem em uma residência, sentado, separando a droga e falando, o qual foi identificado como ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL [apelante] a partir de seu apelido “diabo loiro”; com o auxílio do investigador David, responsável pela extração de dados de aparelho celular de outro investigado [Natan Sebastião], constataram que o apelante estaria residindo no bairro Cohab Nova e exercendo a função de “disciplina” do “Comando Vermelho”; por meio de informantes no mencionado bairro, localizaram a casa do apelante e passaram a monitorá-la; durante o dia era tranquilo, mas a noite “
tinha movimento de pessoas que a gente já conhecia, como pessoas que estavam revendendo droga, pessoas que estavam servindo de mula, transportando, abastecendo um local ou outro
”; não conseguimos nenhum momento de flagrante; durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão conseguimos apreender o celular do apelante; atualmente, o nosso celular diz muito sobre a gente; “
quando eu peguei o celular do Arlonn. A gente tem um monte de informação do comando vermelho
”, uma pessoa presa em Cuiabá solicitou ao apelante um aparelho celular, o qual respondeu que “
vai fazer de tudo para mandar esse aparelho telefônico
” e que “
estou tendo que pagar a droga dos outros, porque eu coloquei uma gurizada na ativa
”; “
a maioria das coisas que a gente conseguiu encontrar no celular dele, foi muito com relação a funções no comando vermelho, essa função de disciplina
”; “
com relação ao tráfico, a gente tem uma confirmação dele mesmo dizendo que ele tinha colocado umas gurizada para vender droga e tinha perdido droga e agora estava tendo que pagar a droga sem
” obter lucro; em outra conversa, o apelante disse para uma mulher não identificada que “
vamos colocar a casa da sua mãe na ativa
”; isso significa “
colocar para funcionar
” um determinado local como ponto de comercialização de drogas (Excerto da sentença - ID 185773225/ 185773231);

-

o apelante ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL, na fase judicial, declarou que não faz parte de organização criminosa; o vídeo localizado no celular do Matheus é de muitos anos atrás, em 2018; não se recorda do diálogo sobre prejuízos em negociação de drogas (ID 185773239/ 185773241).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a investigação acerca do tráfico de drogas atribuído ao apelante originou-se de um vídeo [sem data registrada] encontrado no celular de Matheus Manoel Rodrigues da Cunha [marca Samsung, modelo Galaxy A30s, cor preta], no qual aparece manuseando drogas “
com um prato no colo, tentando amarrar com uma linha as trouxinhas em um plástico azul
”, conforme Relatório de Investigação nº 2021.13.4040, subscrito por investigadores de Polícia [David Luís Floriano e Rafaela Telles Turcato], bem como de mensagens de negociação de drogas, extraídas do aparelho celular do apelante mediante autorização judicial (Relatório de Investigação nº 2021.13.31697 – ID 185772748).

Em continuação, realizou-se busca domiciliar na residência do apelante, consoante Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar subscrito por Investigadores de Polícia [André Pompeo Pimenta Negri e Wisno Chelmo Ribeiro de Lima], em 26.10.2021 (ID 185772744 – fls. 96), após monitoramento que indicava “
movimentação típica de boca de fumo”
,
vide Relatório de Investigação Final (ID 185772746).

Reconhece-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “
manter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização, como descrito na denúncia (ID 185773203).

Ocorre que essa modalidade ["guardar" ou "manter em depósito" entorpecentes] depende, exatamente, da apreensão de drogas para a materialização do tráfico.

No caso, a ausência de drogas apreendidas e/ou apetrechos comuns do tráfico de drogas não permite concluir que o apelante mantinha substâncias entorpecentes em depósito na sua residência, apontada como “boca de fumo”.

Com efeito, “
exsurge imprescindível a apreensão das substâncias alegadamente ilícitas e a sua submissão à perícia técnica, a fim de constatar se há o enquadramento na norma administrativa e, por conseguinte, a submissão da conduta à norma penal”
(STJ, HC 686.312 - MS, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.4.2023).

Destaca-se a seguinte lição doutrinária:

“[...] [é] indispensável o exame de corpo de delito para constatar a natureza e a quantidade da droga e, sobretudo, a existência do respectivo princípio ativo (CPP, art. 158). Sem essa constatação, não haverá prova da materialidade. Imprescindível, portanto, haver vestígios e que o exame de corpo de delito seja direto, não se aceitando o indireto, isto é, realizado com base em prova testemunhal (CPP, art. 167)
” (DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1929).

Outrossim, “
a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
.” (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

Nesse quadro, impõe-se absolver o apelante ARLONN AUGUSTO MARQUES DO AMARAL do tráfico de drogas, por ausência de provas de materialidade do delito.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do tráfico de drogas (CPP, art. 386, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024